Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003825-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o RECURSO E RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS MODIFICADOS PARA DATA DO EVENTO DANOSO (PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 – JUROS PELA SELIC DEDUZIDO O IPCA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, quando a apelação impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença.

Configurada a fraude na contratação de cartão de crédito consignado, atestada por perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura, é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

A responsabilidade civil do banco, nestes casos, é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O dano moral resta caracterizado em virtude dos descontos indevidos efetuados em benefício de natureza alimentar, de idosa hipervulnerável, impondo-se sua reparação.

Os juros de mora sobre o dano moral incidem desde o evento danoso (primeiro desconto), e a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, porquanto ausente comprovação de má-fé do fornecedor.

Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o indébito devem incidir desde cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54/STJ).

Aplica-se aos consectários legais da condenação a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e por MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA contra a sentença de Id. 338248925, integrada pela decisão de Id. 338248934, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória no 1003825-16.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA com relação ao cartão de crédito objeto dos autos, bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados, e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício do autor que foram objetos do contrato em discussão, a ser exigido em sede de cumprimento de sentença acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, além de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), todos a serem atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (da desta sentença que declarou nulo o débito) e correção monetária também a partir da sentença.

Com relação a eventuais valores disponibilizados em conta bancária da autora, deve ser devolvido em favor da requerida, desde que seja comprovado em sede de cumprimento de sentença pela Requerida por simples comprovante de transferência de valores por TED, PIX, etc, devendo, entretanto, ser procedido previamente com a compensação dos valores decorrente de sua condenação com os referidos valores que foram disponibilizados em conta bancária da autora, e, havendo remanescente a devolver em favor do banco, deverá a autora restituir em favor do requerido, em contrapartida, havendo remanescente a ser devido em favor da autora, deverá o requerido adimplir em favor da autora.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. ”
(Id. 338248925 e 338248934).

Em suas razões de Id. 338248927, o 1o apelante Banco BMG S. A., sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi regularmente formalizada, mediante apresentação de documentos pessoais da autora, e que não havia indício de fraude ou irregularidade na ocasião.

Consigna que, mesmo tendo a perícia grafotécnica apontado divergência na assinatura do contrato, não ficou demonstrado que a fraude tenha sido perpetrada por preposto da instituição, sendo indevida, por consequência, a responsabilização objetiva da instituição financeira.

Destaca que a autora efetivamente se beneficiou dos valores creditados em sua conta corrente, não havendo enriquecimento sem causa.

Menciona que não restou caracterizado o dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerar excessivo o montante fixado em R$5.000,00.

Afirma que os juros moratórios sobre o valor da indenização devem incidir a partir da citação e não do evento danoso e, ainda, que não ficou especificado na sentença o índice de correção monetária, sendo aplicável, conforme a Lei n. 14.905/2024, a combinação entre IPCA (índice de correção) e SELIC deduzido do IPCA (juros legais), com base nos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela referida norma.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, para minoração do valor da indenização e adequação dos encargos de atualização.

A 2a apelante MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA, por sua vez, no Id. 338248937, sustenta que a sentença foi omissa e contraditória quanto à abrangência da declaração de inexistência do débito, à repetição do indébito em dobro, ao termo inicial dos juros e ao índice de correção monetária.

Defende a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, por força da comprovação de cobrança indevida e má-fé.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja declarada, de forma expressa e definitiva, a inexistência de qualquer relação jurídica entre a Apelante e o Banco Apelado, relativamente ao contrato de cartão de crédito consignado e aos supostos empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário, reconhecendo-se a fraude amplamente comprovada nos autos.

Requer, ainda, a reforma da sentença para reconhecer o direito à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de correção monetária e juros legais desde cada desconto indevido.

Postula, igualmente, a majoração da indenização por danos morais, a fim de que seja fixada em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação, bem como pela alteração do termo de incidência dos juros de mora para o evento danoso e da correção monetária a partir da data do arbitramento.

Nas contrarrazões de Id. 338248941 e 338248942, ambos litigantes defendem o desprovimento do recurso da parte adversa, reiterando os argumentos já expostos nos autos. O Banco BMG, ainda, suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do segundo apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Maria Mazarello Mariano da Silva em face do Banco BMG S.A., reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à repetição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Pois bem.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

A instituição financeira apelada suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade quanto à apelação interposta por Maria Mazarello Mariano da Silva, sustentando que as razões recursais não impugnaram de modo específico os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar teses já lançadas na petição inicial, o que violaria o disposto no art. 1.010, II, do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, como corolário do devido processo legal, exige que o recurso seja minimamente fundamentado em impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.010, §1o, do CPC.

Todavia, ao compulsar as razões recursais da autora (Id. 338248937), verifica-se que esta impugna, de forma direta, específica e suficientemente clara, diversos pontos da sentença, dentre eles: a omissão quanto à declaração expressa da inexistência de relação jurídica com o banco apelado; a inadequação na forma da repetição do indébito (simples em vez de em dobro); a fixação dos marcos de correção monetária e juros de mora, contrariamente ao entendimento consolidado pelo STJ; bem como a necessidade de majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Desse modo, não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca frontalmente os fundamentos da decisão recorrida, apontando, inclusive, supostas omissões e contradições da sentença, o que não configura simples repetição da petição inicial, mas sim insurgência válida e legítima quanto ao conteúdo da prestação jurisdicional de primeiro grau.

Assim, rejeita-se a preliminar, porquanto presente a devida impugnação aos fundamentos da sentença.

Da legalidade da contratação.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, não ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

O demandado/1o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de responsabilidade objetiva, a ausência de dano moral e a inaplicabilidade dos critérios de correção e juros fixados na sentença.

Sem razão.

A perícia grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao afirmar que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não foi lançada pela autora, sendo este, portanto, instrumento falso, apto a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica. A falsificação documental caracteriza vício insanável, tornando nula a avença desde sua origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (”
(Súmula 479/STJ)

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual, objeto de questionamento dos autos.

Da Abrangência da Declaração de Inexistência da Relação Jurídica

A autora sustenta que a sentença foi omissa ao restringir a declaração de inexistência apenas ao contrato de cartão de crédito, sem abranger os descontos lançados sob a rubrica de "empréstimos consignados", embora todos decorram da mesma contratação fraudulenta.

De fato, a petição inicial delineou com clareza a pretensão de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes não apenas quanto ao contrato de cartão de crédito, mas também quanto aos débitos e descontos dele decorrentes, independentemente da nomenclatura empregada pelo banco ou pelo órgão pagador.

A autora inclusive pleiteou expressamente na exordial:

"2.No mérito, seja confirmada a liminar supracitada, julgando procedentes todos os pedidos formulados nesta ação,
para o fim de ser declarada a inexistência do débito referente à contratação do cartão de crédito do Banco Requerido
,
bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados, c
ondenando-o a devolver todos os valores descontados indevidamente, com a repetição do indébito e ainda, a indenizar a Requerente por danos morais, no valor que V. Exa. entender adequado e condizente com o binômio compensação-desestímulo, não sendo inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que o tribunal já tem mantido essa quantia e mesmo assim vem se mostrado insuficiente para impedir a prática reiterada desta conduta inaceitável;

3. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., requer seja devolvido ao menos o valor cobrado indevidamente após descontada a quantia que supostamente o Banco Requerido teria creditado em favor da Requerente,
haja vista que indiscutivelmente a contratação de cartão de crédito jamais ocorreu
;

Entretanto, a sentença originária não especificou de modo expresso essa abrangência. Contudo, em sede de embargos de declaração, o Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a insurgência da autora, reconhecendo erro material e corrigindo a redação da sentença, nos seguintes termos:

“[...] para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA com relação ao cartão de crédito objeto dos autos, bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados.”

Trata-se, portanto, de integração válida e eficaz do julgado, que corrige a omissão e adequa a prestação jurisdicional ao pedido formulado. Com isso, restou expressamente reconhecida a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco recorrido não apenas quanto ao contrato de cartão de crédito consignado, mas também quanto aos débitos e descontos vinculados a ele, ainda que lançados como empréstimos.

A declaração de inexistência do débito, nessa perspectiva, passa a abranger todos os efeitos patrimoniais decorrentes da contratação fraudulenta, razão pela qual não subsiste qualquer controvérsia quanto à extensão do reconhecimento judicial.

Dessa forma,
resta prejudicado o exame recursal neste ponto,
por perda superveniente de objeto, ante a acolhida parcial dos embargos de declaração que integraram a sentença para reconhecer a totalidade da pretensão declaratória veiculada na inicial.

Do dano moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário da autora, idosa e vulnerável, por período prolongado, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No ponto, o
valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais)
atende tais critérios, não se revela excessivo, tampouco irrisório, estando, ainda, em conformidade com os precedentes desta Corte em casos análogos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Em observância às Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, bem como à recente Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, os critérios de atualização quanto ao dano moral devem ser fixados de forma clara e técnica, nos seguintes moldes: juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da data do arbitramento (sentença).

Assim, merece amparo a pretensão da parte autora quanto à reforma da sentença para modificar o termo dos juros de mora incidentes no dano moral para a data do evento danoso.

Da restituição dos valores.

A autora/2a apelante sustenta a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, para que se configure a restituição em dobro, a jurisprudência exige ausência de engano justificável e, preferencialmente, comprovação de má-fé.

No presente caso, embora não tenha sido comprovada a legalidade do contrato, o banco apresentou elementos (termo de adesão, faturas do cartão e comprovantes de depósito) que, mesmo insuficientes para validar a contratação, são indicativos de erro operacional ou de terceiros, hipótese que se enquadra no conceito de “engano justificável”.

Assim, a sentença merece ser mantida quanto à devolução simples dos valores descontados, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor; ausente essa prova, impõe-se a restituição simples.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017)

Se tratando de caso de responsabilidade extracontratual (contrato declarado nulo por fraude), tanto a correção monetária como os juros de mora do indébito incidem a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 e Súmula 54 do STJ).

Tais critérios, além de conferirem segurança jurídica e efetividade à reparação, guardam estrita consonância com o entendimento consolidado nesta Corte e nos tribunais superiores.

Da Aplicação da Lei no 14.905/2024: Correção Monetária pelo IPCA e Juros pela SELIC Deduzido o IPCA.

O Banco BMG S.A. requer a reforma da sentença para que os critérios de atualização monetária e juros moratórios observem a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, com a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da nova redação conferida aos arts. 389 e 406 do Código Civil.

A pretensão merece acolhimento.

Com efeito, a Lei no 14.905/2024 promoveu relevante alteração no regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às obrigações civis, estabelecendo, de forma clara, que, na ausência de estipulação contratual diversa, os juros legais devem corresponder à taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária aplicável, usualmente o IPCA, de modo a evitar a indevida cumulação de juros e correção.

Tal alteração normativa possui natureza eminentemente instrumental e processual-material, porquanto não cria, nem suprime direitos subjetivos, limitando-se a disciplinar a forma de cálculo dos consectários legais da condenação, razão pela qual admite aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles em que os fatos geradores sejam anteriores à sua vigência.

Ressalte-se, ademais, que a aplicação da SELIC deduzido o IPCA atende à finalidade da própria Lei no 14.905/2024, qual seja, evitar o
bis in idem
na incidência de encargos financeiros, harmonizando o sistema de juros legais com a política monetária nacional e conferindo maior racionalidade e segurança jurídica à execução das condenações judiciais.

Dessa forma, assiste razão ao 2o apelante, devendo a sentença ser reformada para fixar, de forma expressa, que a correção monetária incida pelo IPCA e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO 1o APELO (
BANCO BMG S.A.), exclusivamente para fixar, de forma expressa, que sobre as condenações incida correção monetária pelo IPCA e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024 e conheço em parte e, nesta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2o APELO
(MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA) para modificar o termo dos juros de mora incidentes no dano moral para a data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e fixar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o indébito a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 e Súmula 54 do STJ).

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026